Tribunal: STF
Processo: HC 262177
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, nos autos da Petição 18.051/DF, que, entre outras medidas, manteve a proibição do paciente de acessar o prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão — TJMA, bem como o sistema eletrônico PJe e as salas virtuais daquele Tribunal (doc. 3).



    Na petição inicial, expõe-se, em síntese:



    O paciente é advogado regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, com atuação predominante no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    No curso das investigações que originaram o Inquérito nº 1636/DF, foram impostas medidas cautelares diversas, entre as quais a proibição de acesso às dependências do TJMA.



    Em decisão proferida na Petição nº 17.155/DF, o Ministro Relator reconheceu, todavia, a necessidade de assegurar a subsistência dos advogados e de suas famílias, deferindo parcialmente a flexibilização para permitir o retorno ao exercício profissional, com a ressalva de que permaneciam vedados apenas de atuarem em feitos que envolvessem o Banco do Nordeste, conforme documentação em apenso (doc. 01).



    Entretanto, sobreveio decisão na Petição nº 18.051/DF, em sentido diametralmente oposto, proibindo o paciente de acessar inclusive o sistema eletrônico PJe e as salas virtuais do TJMA, inviabilizando por completo o exercício da advocacia (doc. 02).



    Essa decisão, além de contraditória, ofendeu diretamente o acórdão da Corte Especial do STJ que, ao apreciar Questão de Ordem no Inquérito nº 1636/DF, ratificou integralmente todas as medidas cautelares e suas flexibilizações (doc. 03).



    [...]



    A decisão monocrática da Petição 18.051/DF viola o princípio da colegialidade, pois recrudesceu medida já flexibilizada e ratificada pelo órgão máximo do STJ (Corte Especial). Uma vez consolidada a flexibilização, não poderia decisão singular restabelecer restrição absoluta (doc. 1, pp. 2 e 4 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    A concessão liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida na Petição 18.051/DF, restabelecendo-se as condições anteriormente fixadas na Petição 17.155/DF, que permitiram o exercício da advocacia no TJMA, ressalvada a vedação quanto a feitos que envolvam o Banco do Nordeste.



    No mérito, a confirmação da liminar, cassando-se definitivamente a decisão da Pet 18.051/DF, garantindo ao paciente o livre exercício da advocacia, em consonância com o que restou decidido pela Corte Especial do STJ no acórdão da Questão de Ordem no Inq. 1636/DF.



    A comunicação imediata ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Maranhão para cumprimento da decisão (doc. 1, p. 5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que permita afastar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque eventuais discrepâncias entre decisões proferidas em diferentes processos em trâmite no Superior Tribunal de Justiça devem ser, primeiramente, dirimidas naquele Tribunal, e não diretamente por esta Suprema Corte.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator